Tribunal: TJES
Processo: 5006053-94.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006053-94.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LEUNIRA SCHMIDT VILVOCK

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, Leunira Schmidt Vilvock, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O recorrente alega que houve efetiva contratação e defende a legitimidade dos descontos, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a compensação de valores depositados e a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente celebrado; (ii) determinar a responsabilidade pela devolução em dobro dos valores descontados; e (iii) avaliar a ocorrência e a quantificação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato bancário, conforme o entendimento do STJ no Tema 1061.

O Banco Santander não apresentou prova apta a demonstrar a autenticidade da assinatura ou a efetiva disponibilização do valor contratado à autora, o que conduz ao reconhecimento da inexistência do pacto.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro é devida em casos de cobrança indevida, independentemente de comprovação de má-fé, conforme jurisprudência do STJ.

Quanto ao dano moral, verifica-se abalo moral passível de indenização, considerando o transtorno causado pela cobrança indevida em benefício previdenciário de pessoa idosa.

O valor da indenização por danos morais é reduzido para R$ 5.000,00, alinhado à jurisprudência do Tribunal, e atualizado pela taxa SELIC desde a citação, sem cumulação com correção monetária.

Deferida a compensação dos valores depositados em favor da autora com os descontos realizados, a ser efetivada em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao banco o ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor.

A devolução em dobro é cabível nas cobranças indevidas, independentemente da comprovação de má-fé.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com atualização pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; Código Civil, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, ERESP nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24/11/2022.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5006053-94.2022.8.08.0048

RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA
: LEUNIRA SCHMIDT VILVOCK

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
LEUNIRA SCHMIDT VILVOCK
em face do recorrente, que julgou procedente os pedidos iniciais.

Em suas razões, o recorrente alega a efetiva contratação de um empréstimo consignado pela recorrida, destacando que foram seguidos todos os requisitos contratuais e legais, inclusive com a assinatura de contrato e apresentação de documentos. Aponta que os valores foram transferidos para a conta da autora, sendo, portanto, legítima a cobrança mediante desconto em folha.

O recorrente alega que não houve má-fé em suas ações, de modo que a condenação à restituição em dobro dos valores descontados seria indevida, tendo em vista a configuração de engano justificável, conforme jurisprudência consolidada. No que se refere à condenação por danos morais, argumenta que os fatos narrados não são suficientes para configurar lesão à personalidade, pois não há comprovação de que os descontos comprometeram a subsistência da autora ou causaram outros transtornos graves.

Alternativamente, requer que, caso mantida a condenação por danos morais, o valor arbitrado seja reduzido, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Impugna também o termo inicial dos juros e da correção monetária aplicados na indenização por danos morais, defendendo que deveriam incidir a partir da fixação judicial da indenização, conforme entendimento consolidado do STJ.

Por fim, o recorrente pleiteia a compensação dos valores já creditados à autora, na hipótese de reconhecimento da inexistência do contrato, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Com isso, requer o provimento do recurso para reforma da r. Sentença, com reconhecimento da validade do contrato e a improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer a compensação dos valores creditados e a redução da indenização por danos morais.

Muito bem.

A controvérsia devolvida para exame deste Colegiado se centraliza na eventual inexistência de relação jurídica entre as partes em virtude de suposta fraude na contratação de empréstimo consignado.

De início, salienta-se que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Nesse aspecto, aplica-se na hipótese o entendimento preconizado pelo Col. STJ por ocasião do julgamento do Tema nº 1061, do STJ, estabelecendo que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Em virtude disso, caberia ao banco apelante instruir o processo com elementos capazes de demonstrar a validade do contrato e a disponibilização da quantia de R$ 4.942,69 (quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais) ao apelado, sobretudo quando se verifica a impugnação à autenticidade do assinatura do contrato (id. num. 10019059).

No entanto, verifico que o banco se limitou a colacionar a cópia do contrato de cédula de crédito bancário (id. num. 10019052) e demonstrativos de operações de negócio (id. num. 10019053 e 10019054).

Além disso, intimado acerca do julgamento antecipado da lide (id. num. 10019064), o banco recorrente apenas fez referência às provas documentais juntadas nos autos e pugnou pela improcedência do pedido (id. num. 10019066).

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que cabia à instituição financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso, apesar de afirmar que a assinatura do apelado no contrato bancário coincide com aquela constante nos documentos pessoais, não foi acostado pelo banco nenhum documento ou mesmo produzida prova técnica apta a corroborar a alegação, tratando-se, assim, de mera argumentação desprovida de comprovação.

Desse modo, resta evidente que o comportamento desidioso do apelante demonstrou seu contentamento com os elementos probatórios até então produzidos, daí porque evidente que não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

[...] 1) Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3) Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento 5004289-86.2023.8.08.0000, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 13/08/2023)

Assim, vê-se que a documentação colacionada não possui aptidão para demonstrar a existência da perfectibilização do pactuado, pois além de não demonstrar, de forma clara, a autenticidade da assinatura do recorrido, também não revela a ocorrência da entrega do valor supostamente contratado com o suposto empréstimo, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

O apelante também se insurgiu com relação à determinação de devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária do apelado, sob o argumento de que não houve pagamento indevido ou má-fé.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de fevereiro de 2022 e que se dariam até o mês de janeiro de 2029 (id. 10019038). Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe.

No que concerne à compensação dos valores descontados relativos aos empréstimos impugnados com o montante depositado na conta-corrente de titularidade da parte, a simples alegação de desconhecimento dos valores depositados na sua conta, não afasta a necessidade de compensação haja vista que, nos termos do art. 368, do Código Civil, sendo duas pessoas reciprocamente credora e devedora entre si, as obrigações devem ser compensadas por ocasião da fase executiva do processo.

Registre-se que a própria autora trouxe aos autos o extrato da conta bancária indicando o depósito do valor do empréstimo consignado (id. num. 10019039).

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis)”. (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...]
3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e o banco recorrente não rechaçou as teses apresentadas, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe fixado pelo MM. Juízo à
quo
deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. [...] 4. É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 11/11/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS ERESP Nº 1.413.542/RS PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Subst. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 17/08/2023).

Além disso, merece ser acolhida a irresignação quanto à correção monetária do valor da indenização por danos morais, devendo ser atualizado pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ao recurso para: i) adequar a indenização pelos danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária; ii) determinar que em fase de liquidação seja compensado o valor a ser restituído com o valor depositado pelo banco.

Majoro os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 02.12.2024

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.